Tribunal: TJDFT
Processo: 0003865-20.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. NÃO COMPARECIMENTO DA VÍTIMA AO IML. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima.
2. Considerando que o delito previsto no art. 129, §9°, do Código Penal, deixa vestígios, sua materialidade não pode ser comprovada por outros meios de prova se o exame de corpo de delito não foi realizado em razão de a vítima, devidamente notificada, não ter comparecido ao IML.
3. Comprovadas as agressões físicas, mas ausente prova de lesão corporal, deve o delito ser desclassificado para a conduta prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.
4. Nos termos da Súmula 527 do Superior Tribunal de Justiça, “o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado".
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.